Tribunal: TJDFT
Processo: 0731896-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AMPLOS PODERES SOBRE O IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE REGULARIZAR A TITULARIDADE DO IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PENHORA. UTILIZAÇÃO DA USUCAPIÃO PARA SUPRIR GRAVAME DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual pressupõe a necessidade de se postular em juízo para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida, nos termos do art. 17 do CPC.
2. A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade, não se presta, portanto, a resolver eventuais gravames do imóvel aptos a obstaculizarem a transferência do bem a detentor de procuração pública outorgada pelos proprietários/réus/apelados. Tampouco pode ser manejada para substituir a outorga de escritura definitiva em nome dos autores/apelantes.
3. Arrematação decorrente de penhora do imóvel por dívidas trabalhistas constitui forma originária de aquisição da propriedade. Ausente qualquer vínculo do arrematante com as relações jurídicas anteriores à arrematação, necessária adoção pelos autores/apelantes de meio processual adequado à reversão de seus efeitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.